Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-77.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000065-77.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JUVENAL ALVES COSTA, MARCIO SOUZA GARCIA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A MARÇO DE 2017. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa Necessária em Ação de Cobrança de contribuição sindical ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia contra o Município de Gentio do Ouro, visando ao repasse das contribuições sindicais compulsórias descontadas dos servidores no mês de março de 2017 e não repassadas até o final de abril do mesmo ano. O processo foi inicialmente distribuído à Justiça do Trabalho, que reconheceu sua incompetência, remetendo os autos à Justiça Comum. O Município, regularmente intimado, manteve-se inerte, sendo decretada sua revelia. Proferida sentença de procedência dos pedidos, os autos vieram ao Tribunal em remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais referente ao exercício de 2017, anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017; e (ii) determinar se a ausência de repasse pelo Município justifica a procedência do pedido, mesmo diante da revelia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contribuição sindical, até a vigência da Lei nº 13.467/2017, possuía natureza tributária, sendo devida compulsoriamente por todos os trabalhadores, inclusive os servidores públicos, independentemente de filiação sindical, conforme os arts. 578, 582 e 583 da CLT então vigentes.

4 - Ainda que os efeitos materiais da revelia não se imponham automaticamente à Fazenda Pública, o conjunto probatório constante dos autos — inclusive listagem de servidores, editais de cobrança e notificações ao ente municipal — é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

5 - Não se pode exigir da autora prova negativa (ausência de repasse), cabendo ao réu comprovar eventual cumprimento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais reconhece a obrigatoriedade do desconto e repasse da contribuição sindical até a reforma trabalhista, mesmo em relação a servidores estatutários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1 - Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, era obrigatória a contribuição sindical dos servidores públicos municipais, independentemente de filiação sindical ou lei local autorizadora.

2 - A ausência de repasse da contribuição regularmente descontada autoriza a procedência de Ação de Cobrança promovida pela federação sindical legitimada.

3 - A revelia da Fazenda Pública não impede o julgamento de procedência do pedido, desde que haja prova suficiente do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 8º, IV (parte final); CLT, arts. 578, 582, 583 e 591; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-CE, AC nº 0019234-96.2016.8.06.0055, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 22.08.2022.
- TJ-PR, AC nº 0008440-16.2010.8.16.0033, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, 3ª Câmara Cível, j. 14.04.2025.
- TJ-PA, AC nº 0800503-31.2020.8.14.0063, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8000065-77.2023.8.05.0084
, em que figuram, como Remetente, o
J
UIZ DE DIREITO DA VARA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO
, e, como Interessados, o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A)DE JUSTIÇA